Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental, formulado por ANA CAROLINA CORTEZ, após a interposição de apelações pela requerente, pelo DISTRITO FEDERAL e remessa necessária, em face à sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por ANA CAROLINA CORTEZ contra a designação ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL por meio do qual um impetrante se insurge contra a cobrança de IPVA 2025 e aos subsequentes eventualmente lançados, relativamente ao seu veículo, marca Mercedes-Benz, modelo C300 AMG Line, ano 2023, placa SSF2F95, RENAVAM n. 01371793066, sob a justificativa de que a Lei Distrital n. 7.591/2024, publicada em 12/05/2024, alterou os critérios para a isenção do IPVA para os veículos elétricos e híbridos, condicionando-a à aquisição de veículo usado de uma pessoa física, que resida no Distrito Federal, o que, no seu entendimento, ofenderia a Constituição Federal. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 9.892,15 (nove mil oitocentos e noventa e dois reais e quinze centavos) Custas recolhidas (ID 234291956). Em decisão interlocutória, este Juízo concedeu a medida liminar (ID 234311193). Prestadas informações (ID 236377574). O Distrito Federal se manifestou ao ID 237422504 O MPDFT opinou pela desnecessidade de intervenção (ID 237894383).” Sobreveio sentença que concedeu a ordem nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA VINDICADA, confirmando a liminar (ID 234249950), para garantir a isenção do IPVA 2025 referente ao veículo, marca Mercedes-Benz, modelo C300 AMG Line, ano 2023, placa SSF2F95, RENAVAM n. 01371793066. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão de previsão legal (artigo 25 da Lei Federal n. 12.016/09). Concedida a segurança, consoante previsão legal, impõe-se a remessa necessária (artigo 14, § 1o, da Lei Federal n. 12.016/09).” (ID. 74650756). DISTRITO FEDERAL interpôs apelação. Repristinou os termos das informações prestadas, no sentido de que a Lei 7.591/2024 observou a Constituição Federal e que a “criação de requisitos específicos para a fruição do benefício fiscal” em relação à isenção ao pagamento do IPVA não estaria sujeita à anterioridade nonagesimal (ID. 74650758). Sem preparo, ante a isenção legal. ANA CAROLINA CORTEZ interpôs apelação. Reprisou os fundamentos da petição inicial, para que a isenção fosse estendida até 31 de dezembro de 2027 (ID. 74651113). Preparo regular no ID. 74651111. Contrarrazões no ID. 74651121 e ID. 74651122. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção (ID. 75820349). A impetrante pediu a desistência do recurso, em razão da alienação do veículo a comprador residente em São Paulo. Na mesma oportunidade, formulou pedido de tutela de urgência para que pudesse efetivar a venda do bem, uma vez que o DETRAN-DF teria se negado à liberação do veículo em razão da certidão positiva de débitos quanto ao IPVA 2025. Frisou que, caso necessário, não se oporia a “consignar em juízo o valor correspondente ao imposto, por medida de cautela”. (ID. 75986618). É o relatório. Decido. DA DESISTÊNCIA A representação processual está regular e o advogado que subscreveu a petição possui os poderes para desistir de recurso (ID. 74650730). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso da impetrante. DA TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. A tutela de urgência pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. In casu, tenho como presentes esses requisitos. No âmbito do direito tributário, é preciso não somente que o tributo decorra de previsão legal (princípio da legalidade estrita), mas também que respeite outras garantias, como o princípio da isonomia (inciso II do art. 150, CF), a irretroatividade (alínea "a" do inciso III), da anterioridade anual (alínea "b" do inciso III) ou nonagesimal em determinados casos (alínea "c" do inciso III) - a vedação ao confisco (inciso IV), a ilimitabilidade do tráfego de pessoas ou bens (inciso V). No caso dos autos, a Lei Distrital no 7.591/2024, alterou a Lei Distrital 6.466/2019, e passou a conceder a isenção do IPVA apenas para carros elétricos e híbridos adquiridos no Distrito Federal. A nova redação se deu nos seguintes termos: Art. 2o São isentos do IPVA: (...) XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico. (...) § 6o A fruição da isenção prevista no inciso X do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; A redação anterior da lei, vigente à época da aquisição do veículo da impetrante, não exigia que a transação ocorresse no DF. ANA CAROLINA comprou o carro no estado de São Paulo. A nova lei foi publicada em 05/12/2024, e o lançamento do IPVA ocorreu em janeiro de 2025, para pagamento até o dia 27/02/2025 (ID. 74650732). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de aplicar o princípio da anterioridade não somente à majoração direta do tributo, mas também nas hipóteses em que ocorrem a revogação de benefícios fiscais, como a isenção, que representaria majoração indireta. Nesse sentido: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (STF, RE 1.214.919 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.09.2019). Dessa forma, a impetrante demonstrou a probabilidade de manutenção da sentença, a resguardar seu direito de isenção tributária. E quanto à urgência, vê-se que ANA CAROLINA comprovou a compra e venda do veículo e a existência de impedimento administrativo para transferência do bem (ID. 75986619 e ID. 75986620). Entretanto, mesmo que considerados os argumentos expostos, é inarredável a conclusão de que os efeitos da concessão da medida poderiam ser irreversíveis e em prejuízo do fisco distrital. Portanto, a pretensão não prescinde da garantia que inclusive voluntariamente a impetrante se dispôs a prestar, no valor do imposto cobrado para 2025. Isso porque pende a análise da questão de fundo da apelação do DISTRITO FEDERAL e da remessa necessária. Não bastasse, o Código Tributário Nacional estabelece que o depósito do débito fiscal enseja necessariamente na suspensão da respectiva cobrança: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. Lembrando que esse feito decorre de lei, ou seja, independe de qualquer pronunciamento judicial. Consequentemente, até por esse motivo, o pedido de urgência mereceria acolhimento. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DA IMPETRANTE E DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL para autorizar a transferência do veículo descrito na petição inicial, mediante o prévio depósito de caução e pelo valor atualizado do tributo, conforme ID. 74650732 - Pág. 3 e art. 151 do CTN. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15